Tribunal: TJES
Processo: 5003215-38.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003215-38.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

APELADA:
DOLORES MIRANDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO POSTERIORMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cobrança indevida c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora, declarou nulo contrato de empréstimo consignado nº 6983788, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e, em embargos de declaração, determinou a repetição do indébito em dobro no valor de R$ 11.368,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo banco é tempestivo; (ii) estabelecer se houve fraude na contratação do empréstimo consignado e se a instituição financeira se desincumbiu de comprovar a regularidade do contrato; (iii) determinar a forma de restituição dos valores e a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação é tempestivo, pois a contagem do prazo recursal se iniciou em 03/12/2024, após a ciência eletrônica da decisão dos embargos de declaração, sendo suspenso entre 20/12/2024 e 20/01/2025, nos termos do art. 220 do CPC.

4. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, cujo art. 14 estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A autora negou desde o início a contratação, registrou boletim de ocorrência, acionou o PROCON e depositou em juízo o valor creditado, evidenciando sua boa-fé.

6. O banco, a quem competia provar a autenticidade do contrato diante da inversão do ônus da prova, limitou-se a juntar cópia do documento, sem requerer perícia, atraindo a aplicação do art. 408 do CPC.

7. A nulidade do contrato é de rigor, diante da ausência de comprovação da manifestação de vontade da consumidora.

8. A restituição dos valores deve observar o entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba alimentar, aliado ao desgaste causado pela fraude e pela busca de solução, caracteriza dano moral indenizável.

10. O valor arbitrado em primeiro grau deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e em consonância com precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos bancários, por se tratar de fortuito interno.

Impugnada a assinatura e invertido o ônus da prova, incumbe ao banco comprovar a autenticidade do contrato, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

A repetição do indébito é simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável, cujo
quantum
deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 220, 408, 429, II, e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1061), 2ª Seção, j. 08.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5001348-53.2023.8.08.0069, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001389-31.2022.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, j. 28.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000048-25.2023.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Rel.ª Heloisa Cariello, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000708-51.2019.8.08.0013, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003215-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DOLORES MIRANDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003215-38.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

APELADA:
DOLORES MIRANDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO POSTERIORMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cobrança indevida c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora, declarou nulo contrato de empréstimo consignado nº 6983788, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e, em embargos de declaração, determinou a repetição do indébito em dobro no valor de R$ 11.368,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo banco é tempestivo; (ii) estabelecer se houve fraude na contratação do empréstimo consignado e se a instituição financeira se desincumbiu de comprovar a regularidade do contrato; (iii) determinar a forma de restituição dos valores e a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação é tempestivo, pois a contagem do prazo recursal se iniciou em 03/12/2024, após a ciência eletrônica da decisão dos embargos de declaração, sendo suspenso entre 20/12/2024 e 20/01/2025, nos termos do art. 220 do CPC.

4. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, cujo art. 14 estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A autora negou desde o início a contratação, registrou boletim de ocorrência, acionou o PROCON e depositou em juízo o valor creditado, evidenciando sua boa-fé.

6. O banco, a quem competia provar a autenticidade do contrato diante da inversão do ônus da prova, limitou-se a juntar cópia do documento, sem requerer perícia, atraindo a aplicação do art. 408 do CPC.

7. A nulidade do contrato é de rigor, diante da ausência de comprovação da manifestação de vontade da consumidora.

8. A restituição dos valores deve observar o entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

9. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba alimentar, aliado ao desgaste causado pela fraude e pela busca de solução, caracteriza dano moral indenizável.

10. O valor arbitrado em primeiro grau deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e em consonância com precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos bancários, por se tratar de fortuito interno.

Impugnada a assinatura e invertido o ônus da prova, incumbe ao banco comprovar a autenticidade do contrato, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

A repetição do indébito é simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável, cujo
quantum
deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 220, 408, 429, II, e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1061), 2ª Seção, j. 08.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5001348-53.2023.8.08.0069, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001389-31.2022.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, j. 28.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000048-25.2023.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Rel.ª Heloisa Cariello, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000708-51.2019.8.08.0013, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003215-38.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

APELADA:
DOLORES MIRANDA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares (ID 16145441) integrada pela decisão dos aclaratórios (ID 16145447) que, nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais", julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por DOLORES MIRANDA para: (i) declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 6983788; (ii) condenar o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e, em sede de embargos de declaração, (iii) condenar o réu à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 11.368,80 (onze mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).

Em suas razões recursais (ID 16145449), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de ato ilícito, uma vez que o contrato foi regularmente firmado, com assinatura da autora, e o valor creditado em sua conta corrente;
(ii)
a impossibilidade de o juízo de primeiro grau aferir a falsidade da assinatura sem a realização de perícia grafotécnica;
(iii)
o descabimento da condenação à repetição do indébito em dobro, por ausência de comprovação de má-fé na cobrança;
(iv)
a inocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento, por não haver prova de desdobramentos lesivos à personalidade da autora; e
(v)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Contrarrazões pela apelada (ID 16145458), suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença vergastada.

Pois bem.

Preliminarmente, a Apelada suscitou a intempestividade do recurso, ao argumento de que a intimação da sentença que acolheu os embargos de declaração teria ocorrido em 22/11/2024, findando-se o prazo recursal em 13/12/2024, ao passo que a apelação somente foi interposta em 21/01/2025.

Contudo, ao contrário do que sustenta a recorrida, o presente recurso se encontra tempestivo. Ao que se depreende dos autos de origem, a decisão dos aclaratórios foi proferida em 12/11/2024, tendo a comunicação eletrônica sido expedida em 22/11/2024 (ID 41346397), com registro de leitura em 02/12/2024, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006. Assim, o prazo recursal de quinze dias úteis (art. 1.003, § 5º do CPC) teve início em 03/12/2024.

Considerando-se a suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, prevista no art. 220 do CPC, e tendo o recurso sido protocolizado em 21/01/2025, resta inequívoca a sua tempestividade.

Assim,
rejeito
a preliminar de intempestividade recursal.

Verificados os demais pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a validade de um contrato de empréstimo consignado, a responsabilidade civil da instituição financeira por suposta fraude na contratação e a adequação das condenações impostas a título de repetição de indébito e danos morais.

A sentença recorrida julgou procedente em parte a pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico por fraude e a consequente responsabilidade pelos danos materiais e morais suportados pela consumidora.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor por danos decorrentes de falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, prescindindo da demonstração de culpa.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. Como se depreende, a atividade bancária, por sua natureza, envolve riscos intrínsecos, cabendo à instituição financeira adotar mecanismos de segurança eficazes para prevenir a ocorrência de fraudes, não podendo transferir ao consumidor o ônus de tal falha.

No caso, observa-se que a autora, desde o primeiro momento, negou veementemente ter celebrado o contrato de empréstimo nº 6983788. Sua conduta subsequente reforça a verossimilhança de suas alegações, uma vez que buscou administrativamente a devolução do valor creditado em sua conta, registrou boletim de ocorrência policial (ID 16144915) e formalizou reclamação junto ao PROCON (ID 16144916). Finalmente, com a propositura da ação e após determinação judicial, depositou em juízo a integralidade da quantia recebida (ID 16145438), demonstrando sua inequívoca boa-fé e a recusa em se beneficiar de negócio que não reconhece.

Por outro lado, o Banco Apelante, a quem incumbia o ônus de provar a autenticidade da contratação, mormente após a inversão do ônus probatório em decisão saneadora (ID 16145436), limitou-se a apresentar cópia do contrato cuja assinatura é, a todo momento, contestada pelo Autora, ensejando a aplicação do artigo 408, do Código de Processo Civil, cuja norma legal estabelece que
“Cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade”.

Adicionalmente, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA (Tema 1061), consolidou o entendimento de que, em casos de contestação de autenticidade de assinatura em contratos bancários, o ônus de provar a autenticidade recai sobre o banco. A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia não se sustenta, pois, invertido o ônus, caberia ao próprio banco requerer a produção da prova técnica para validar sua tese, o que não fez.

Neste cenário, a
“ausência de juntada aos autos do contrato firmado pela Apelante ou mesmo de sua anuência à ele por meio digital, conduz ao acolhimento da alegação de falha no dever de informação.”
(TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08.0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; 19/02/2024).

Neste mesmo sentido, já se pronunciou esta Corte em situação análoga à ora examinada.

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2) Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação. (AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico
. 4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. (AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

Competia ao banco réu, diante da impugnação do consumidor em sua peça de defesa, comprovar a regularidade da contratação. Todavia, o recorrente limitou-se a apresentar argumentação genérica, sem carrear aos autos qualquer documento idôneo que evidenciasse a manifestação de vontade do autor quanto à contratação impugnada.

Cumpre ressaltar que, não obstante a expressa atribuição do referido ônus probatório ao Apelante, determinada pela decisão saneadora de ID 16145436, este, instado a se manifestar no momento processual adequado, quedou-se absolutamente silente, não apresentando considerações acerca dos contratos que invocava nem postulando a produção de outros meios de prova.

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a consequente inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade da Apelada. As cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples, contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos do acórdão paradigma EREsp 1.413.542/RS, STJ, merecendo ajuste a sentença neste ponto.

Prosseguindo, quanto ao dano moral, tenho que não assiste razão ao banco recorrente. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que comprometeram a subsistência da autora, somados à angústia de se ver vítima de uma fraude e à peregrinação para resolver o problema (desvio produtivo), ultrapassam em muito o mero dissabor cotidiano, configurando ofensa a direito da personalidade.

Na hipótese
sub examine
, vislumbra-se que os descontos indevidos ocorreram nos proventos previdenciários da autora, de cunho alimentar, renda a qual não é exorbitante e, conforme entendimento desta Corte
“o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024)

Por outro lado, como cediço, o
quantum
a ser fixado a título de dano moral deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Tendo em vista tais aspectos, entendo que o valor indenizatório fixado na origem comporta reforma, a fim de adequá-lo às especificidades do caso concreto. Consideradas as circunstâncias delineadas nos autos, reputo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela proporcional e adequada, harmonizando-se, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos:

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento. 8.
No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo, em R$ 3.000,00, se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba.
(TJ-ES - AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Por fim, não há que se falar em compensação, pois a sentença já cuidou de resguardar o patrimônio do banco ao autorizar o levantamento do depósito judicial efetuado pela autora, o que efetivamente retorna as partes ao estado anterior à fraude.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
lhe dou parcial provimento
para, reformando em parte a sentença recorrida, (i) estabelecer que a devolução em dobro seja apenas sobre os descontos efetuados a partir de 30.03.2021 (EREsp n.º 1.413.542/RS), devendo a devolução ocorrer de forma simples quanto às parcelas anteriores a esse marco temporal, quantia a ser apurada em liquidação; (ii) reduzir o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se incólumes os demais capítulos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.